Tribunal: TJMT
Processo: 1029133-16.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029133-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOANIR PAULO SGANZERLA - CPF: 644.257.899-20 (RECORRIDO), RAYNER HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 029.017.821-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE INVERSOR SOLAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR VÁLIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS REJEITADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE REFORMA. RECURSO ADESIVO INCABÍVEL NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (ID 204755314) contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando-a ao pagamento de R$ 4.700,00 a título de danos materiais pela queima de inversor solar, mas rejeitando o pedido de danos morais.

2.

A controvérsia central reside na responsabilidade da concessionária pelos danos causados ao equipamento de geração de energia solar do consumidor. A Recorrente sustenta incompetência do Juizado por necessidade de prova pericial complexa, ausência de nexo causal, invalidade do laudo técnico unilateral e inexistência de comprovação dos danos materiais.

3.

O Recorrido, em contrarrazões (ID 315662367), além de refutar os argumentos recursais, apresenta pedido de reforma da sentença para reconhecimento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, configurando tentativa de recurso adesivo.

4.

A análise dos autos confirma que o evento danoso ocorreu em 27/09/2024, quando houve curto-circuito no ramal de ligação da concessionária, conforme protocolos de atendimento (ID 315661891). O laudo técnico, elaborado por profissional habilitado (ID 315661893), conforme consulta hoje realizada no site do CREA-MT (
https://www.crea-mt.org.br/portal/profissionais/consultar-profissional/
), atestou que o dano decorreu de "sobrecarga/centelhamento localizado no cabeamento do padrão de entrada (ramal de ligação) vindo da distribuidora de energia (Energisa)", evidenciando o nexo causal.

5.

Não prospera a alegação de incompetência por necessidade de prova pericial complexa. O conjunto probatório constituído por laudo técnico, nota fiscal (ID 315661895) e documentação administrativa é suficiente para o deslinde da controvérsia, dispensando perícia judicial complexa, em consonância com os princípios da simplicidade e economia processual dos Juizados Especiais.

6.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. A concessionária não logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do CPC. O laudo técnico particular, elaborado por profissional habilitado, constitui prova válida quando não contraditado por prova técnica em sentido contrário. A propósito:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS CAUSADOS A APARELHOS ELÉTRICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO. RESSARCIMENTO DEVIDO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 07000681620238020148 Santana do Ipanema, Relator.: Juiz 1 Turma Recursal Unificada, Data de Julgamento: 30/10/2024, Turma Recursal Unificada, Data de Publicação: 30/10/2024).

7.

De efeito, os danos materiais restaram comprovados pela nota fiscal de R$ 4.700,00 referente à aquisição de novo inversor solar (ID 315661895), devendo ser mantida a condenação.

8.

Quanto aos danos morais, acertada a rejeição pelo juízo
a quo
. A situação configura mero descumprimento contratual, insuficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o simples inadimplemento não gera, por si só, dano moral indenizável.

9.

O pedido de reconhecimento de danos morais apresentado pelo recorrido em contrarrazões não pode ser conhecido. No sistema dos Juizados Especiais não há previsão de recurso adesivo, sendo as contrarrazões destinadas exclusivamente ao contraditório diante da interposição recursal arrazoada, não constituindo meio idôneo para veicular pedido de reforma da sentença. Nesse sentido:
“(...) Tese de julgamento: A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos implica a incorporação integral de sua motivação, inexistindo omissão quanto a pedidos nela expressamente apreciados. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado. A tese firmada no IRDR Tema 11 do TJMT não pode ser aplicada nesta fase processual para prejudicar o recorrente, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus.
Contrarrazões não constituem meio idôneo para veicular pedido de reforma da sentença no âmbito dos Juizados Especiais, que não admitem recurso adesivo
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Provimento TJMT/CM nº 28/2023, art. 13; LC estadual nº 04/1990, art. 87. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11). (N.U 1000758-92.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025)

10.

As razões recursais não trouxeram qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos já enfrentados pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026